Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, em razão da inércia da parte em promover a citação.
II. Questão em discussão:
Discute-se a validade da intimação realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) da parte, sem intimação do advogado regularmente constituído nos autos, para manifestação sobre diligência de citação frustrada.
III. Razões de decidir:
Conforme a Resolução CNJ no 455/2022 (com redação dada pela Resolução no 569/2024), a intimação de partes representadas por advogado deve ocorrer por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), salvo nos casos de intimação pessoal. Como a intimação foi feita apenas via Domicílio Judicial Eletrônico, sem publicação no DJEN e sem ciência do advogado, configurou-se nulidade processual. A ausência de manifestação da parte, portanto, não poderia ser interpretada como inércia apta a justificar a extinção do processo.
IV. Dispositivo:
Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.